Tribunal: TJBA
Processo: 8009098-03.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009098-03.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: MARLOS PEREIRA SALUSTIANO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. BENEFÍCIOS COM NATUREZA JURÍDICA E PRESSUPOSTOS DISTINTOS. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SEQUELAS CONSOLIDADAS QUE REDUZEM A CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentado na existência de sequelas consolidadas decorrentes de acidente de trajeto que resultam em redução da capacidade laborativa. A Autarquia Federal sustenta, preliminarmente, a existência de coisa julgada em razão de decisão transitada em julgado proferida pela Justiça Federal que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade total. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há identidade de ações entre a demanda presente e ação anteriormente proposta perante a Justiça Federal, de modo a caracterizar coisa julgada material; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente. III. Razões de decidir 3. A preliminar de coisa julgada não merece acolhida, porquanto inexiste identidade de pedido e causa de pedir entre as demandas. Na ação federal, postulou-se benefício por incapacidade total, enquanto nestes autos pleiteia-se auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória que pressupõe redução, e não ausência, da capacidade laborativa. 4. A perícia judicial concluiu pela existência de sequelas consolidadas decorrentes de acidente de trajeto que resultam em redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício de suas atividades habituais, embora permaneça apto para outras funções, circunstância que caracteriza o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Não há coisa julgada quando ação anterior versou sobre benefício por incapacidade total e a demanda presente versa sobre auxílio-acidente, dado que os benefícios possuem natureza jurídica, pressupostos e finalidades distintas. 2. Demonstrada pela perícia judicial a existência de sequelas consolidadas que reduzem a capacidade laborativa do segurado para o exercício de atividades habituais, estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente." Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 21, IV, "d", e 86; CPC/2015, arts. 337, § 2º, 485, V, e 508. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 80152176020228050001, Rel. Des. MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, Quarta Câmara Cível; STJ, Tema Repetitivo 416. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.